Tribunal: CARF
Processo: 11516.721651/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721651/2011-12
ACÓRDÃO
2202-011.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREDERICO AGENOR ALVAREZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos relativos à omissão de rendimentos
dos valores depositados no Banco do Brasil S/A e, na parte conhecida, por dar provimento parcial
ao recurso, para que seja excluído da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 12.000,00.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721651/2011-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, formalizada
no acórdão no 07-31.939, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte, ora Recorrente, mantendo em parte o lançamento tributário para a cobrança do
imposto de renda da pessoa física suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora, no
valor total de R$ 851.914,92, relativo aos anos calendários de 2006, 2007 e 2008.
De acordo com o Relatório Fiscal, houve omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada em contas no Banco do Brasil S/A e no HSBC
Bank Brasil S/A, nos anos calendários de 2006, 2007 e 2008, bem como apuração incorreta de
ganho de capital na alienação de terrenos em Pinheira, Distrito de Enseada de Brito, Comarca de
Palhoça em julho de 2007 e setembro de 2008.
O contribuinte apresentou Impugnação, com base nos seguintes argumentos:
- com relação aos depósitos bancários em conta do Banco do Brasil S/A, alega
nulidade do auto de infração por não ter havido intimação do co-titular (Frederico
Steinmtz Alvarez) para que este se manifestasse sobre os rendimentos
supostamente omitidos;
- no mérito, alega (i) que a autoridade fiscal não considerou o estorno de
lançamento bancário por “devolução de cheque depositado” quando da apuração
dos rendimentos omitidos; (ii) que foram tributados como receita omitida depósitos
de valor inferior a R$ 12.000,00, cuja soma não ultrapassou a R$ 80.000,00 no ano
calendário de 2006; (iii) que deve ser afastada a imputação de 50% dos rendimentos
tidos como omitidos, em virtude de as contas serem conjuntas; (iv) que não foram
considerados como origem os rendimentos informados nas DIRPFs; (v) que vários
rendimentos recebidos foram comprovados; e (vi) que os recursos de mútuo
obtidos com seu irmão (Casemiro Alvarez) devem ser considerados como origem;
Contudo, o contribuinte não impugnou a infração relativa ao ganho de capital,
concordando com os valores cobrados a título de imposto de renda.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do Recorrente, acatando a preliminar
de nulidade do auto de infração em relação à omissão de rendimentos relativos aos depósitos
bancários do Banco do Brasil S/A, com base na Súmula CARF no 29, em razão da ausência de
intimação do co-titular da referida conta durante o curso da fiscalização. Com relação à omissão
de rendimentos dos depósitos bancários do HSBC S/A, a DRJ aceitou o argumento sobre os
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721651/2011-12
3
montantes inferiores a R$ 12.000,00, que não superavam R$ 80.000,00, com base na Súmula CARF
no 61 e no inciso II, §3o, artigo 42 da Lei no 9.430/1996, c/c o artigo 4o da Lei no 9.481/1997.
O acórdão da DRJ foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RENDIMENTOS OMITIDOS
Os rendimentos comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, em
procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito
de cálculo do imposto devido, aplicando-se multa de ofício sobre a diferença de
imposto apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO COM BASE EM CRÉDITOS BANCÁRIOS - CONTA
CONJUNTA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA A TODOS OS TITULARES DA
CONTA.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento (SÚMULA CARF no 29).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
repetindo os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora.
O Recorrente foi intimado do Acórdão da DRJ em 28 de agosto de 2013 e
apresentou Recurso Voluntário em 27 de setembro de 2013, sendo, portanto, tempestivo.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721651/2011-12
4
Conforme mencionado acima, a DRJ acatou a preliminar de nulidade do auto de
infração em relação à omissão de rendimentos relativos aos depósitos bancários do Banco do
Brasil S/A, por vício formal, com base na Súmula CARF no 29, em razão da ausência de intimação
do co-titular da referida conta, Sr. Frederico Stenmtz Alvarez (filho do Recorrente), durante o
curso da fiscalização.
O Recorrente aduz que deve ser reconhecida a nulidade por vício material, para que
seja afastada a possibilidade de aplicação do artigo 173, II, do Código Tributário Nacional. Caso
assim não se entenda, o Recorrente requer que o mérito seja analisado, com base no artigo 59, §
3o, do Decreto no 70.235/72. Contudo, nos termos da Súmula CARF no 29, abaixo transcrita, trata-
se de vício formal e, nesta hipótese, o lançamento fiscal no que tange aos depósitos bancários
efetuados, no período de 01/2006 a 12/2008, na conta corrente n° 789169-5/Ag. 5317 do Banco
do Brasil, deve ser declarado nulo.
Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por vício material.
Por ter sido reconhecida a nulidade do lançamento, resta prejudicada a análise dos
argumentos de mérito relativos à omissão de rendimentos dos valores depositados no Banco do
Brasil S/A. Tais argumentos de mérito não serão conhecidos.
No mais, não há que se acolher o pleito do autor no sentido de afastar a aplicação
do art. 173, II, do CTN, segundo o qual a nulidade do lançamento não impede a realização de novo
lançamento, observados os limites legais e prazos decadenciais aplicáveis. Até porque, este
Conselho não possui competência para afastar a aplicação de lei complementar.
Mérito
No que se refere à omissão de rendimentos dos valores depositados no HSBC S/A, a
DRJ aceitou o argumento no sentido de que os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física, conforme Súmula CARF no 61.
Porém, o Recorrente alega que o limite acima referido deve ser considerado para
cada um dos titulares da conta corrente. Entendo não ser o caso. A Súmula CARF no 61 dispõe que
“[o]s depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721651/2011-12
5
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física”. Não há como se presumir que tal limite seria por pessoa
física no caso de co-titularidade. O que se infere da referida Súmula é que os depósitos bancários
até aquele valor não serão considerados na presunção da omissão de rendimentos.
Além disso, frisa-se que apenas foi mantido o crédito tributário relativo à tributação
pelo imposto de renda dos rendimentos omitidos relativos ao depósito bancário no valor de R$
24.000,00, sem comprovação da origem, efetuado na conta do HSBC S/A, conforme decisão
proferida pela DRJ.
Nesse ponto, o Recorrente alega que tal depósito corresponderia a uma
indenização por sinistro de veículo recebida da Phenix Segurado S/A após um acordo judicial.
Contudo, na decisão de primeira instância restou consignado que a data e o valor constante do
DUT – Documento Único de Transferência juntado pelo contribuinte (fls. 281) não são os mesmos
do depósito de R$ 24.000,00 realizado em 03/02/2006 na conta mantida no HSBC S/A (em
dinheiro), razão pela qual esse documento não seria suficientemente hábil para afastar a cobrança
do crédito tributário.
No Recurso Voluntário, o contribuinte alega que a diferença verificada pela DRJ
entre as datas decorre do fato de o acordo judicial ter sido celebrado em uma data, com o
pagamento do montante acordado em outra data, e, ainda, o DUT ter sido autenticado em data
posterior. Isso se justificaria, em tese, por ser muito difícil que todos os passos da transação
pudessem ser realizados simultaneamente. Ademais, o Recorrente argumenta que a diferença
entre os valores constantes do DUT e do depósito bancário, no montante de R$ 2.000,00, não é
suficiente para afastar a comprovação do recebimento do rendimento e pode decorrer de
detalhes do acordo celebrado entre as partes, como por exemplo despesas e custas processuais,
honorários advocatícios.
Pois bem. O contribuinte havia juntado por ocasião da Impugnação extrato de
processo judicial no qual consta o acordo feito entre o Sr. Leonardo Alvarez e a Phenix Segurado
S/A, bem como o pedido de desarquivamento dos autos para obtenção de cópias (doc. 11).
Contudo, tais cópias processuais não foram juntadas aos presentes autos. Também não foi juntada
cópia do acordo firmado entre as partes, que poderia comprovar o alegado.
Sendo assim, entendo que o Recorrente não comprovou que o depósito bancário
no valor de R$ 24.000,00 seria decorrente do acordo judicial firmado com a Phenix Segurado S/A,
relativo ao pagamento de indenização por sinistro de veículo. Isso porque os documentos juntados
– DUT e extrato de processo judicial – são insuficientes para forma a convicção sobre a origem do
recurso. Além disso, o DUT apresenta incoerências com o depósito bancário, como bem alegado
na decisão de primeira instância, com a qual concordo.
Por fim, com relação à não aplicação do disposto no § 6o do artigo 42 da Lei no
9.430/96, ou seja, de exclusão de 50% (cinquenta por cento) dos valores lançados, por esses
serem de responsabilidade do co-titular, o Sr. Leonardo Alvarez, entendo que o Recorrente tem
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721651/2011-12
6
razão. Isso porque, o Sr. Leonardo Alvarez não aparece como dependente na Declaração de Ajuste
Anual Simplificada apresentada pelo Recorrente no exercício de 2007 (ano-calendário de 2006, no
qual foram recebidos os valores ora questionados), mas apenas na Declaração de Ajuste Anual
entregue no exercício de 2008 (ano-calendário de 2007). Assim, o disposto no § 6o do artigo 42 da
Lei no 9.430/96 se aplica ao caso.
Sendo assim, mantenho a exigência do crédito tributário sobre a omissão de
rendimentos no montante de R$ 12.000,00, recebido no mês de fevereiro de 2006, na conta
bancária mantida junto ao HSBC S/A.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à omissão de rendimentos dos valores depositados no
Banco do Brasil S/A e, no mérito, dou parcial provimento para que seja excluído 50% da base de
cálculo do lançamento no valor de R$ 12.000,00.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1014
DF CARF MF
Original